Tribunal: TJMT
Processo: 1008825-86.2021.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008825-86.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENDRANS FREDERICO PFEIFER - CPF: 090.161.986-87 (APELANTE), JOSE ROBERTO BENEDETI - CPF: 664.211.798-00 (ADVOGADO), ANANITE CALDEIRA PFEIFER - CPF: 574.043.646-04 (APELADO), ESPÓLIO DE ANANITE CALDEIRA PFEIFER - CPF: 574.043.646-04 (TERCEIRO INTERESSADO), 3a VARA CIVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS MT (APELADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (APELADO), ESPÓLIO DE ANANITE CALDEIRA PFEIFER (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – ALVARÁ JUDICIAL – CRÉDITO DECORRENTE DE RESTITUIÇÃO DE IRPF – TITULAR FALECIDO – LEVANTAMENTO DO CRÉDITO PELO ESPOSO/VIÚVO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DA LEI 6.858/80 –
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO
.

Presentes os requisitos estabelecidos no artigo 2o da Lei 6.858/1980, não há se falar em ausência de interesse processual quando o legítimo esposo (viúvo) requer expedição de alvará judicial com a finalidade de atender exigência de instituição bancária, para levantar crédito decorrente de restituição de Imposto de Renda Pessoa Física, de titularidade da esposa falecida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1008825-86.2021.8.11.0004

APELANTE:

HENDRANS FREDERICO PFEIFER

APELADO:

JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
contra a sentença
proferida pelo
MMo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dr.
Alexandre Meinberg Ceroy
, que fundamentado na perda superveniente do interesse de agir, extinguiu a ação ajuizada pelo ora apelante nos autos no
1008825-86.2021.8 11.0004, correspondente ao pleito de expedição de alvará judicial para levantamento em instituição bancária, do crédito de restituição de Imposto de Renda, de titularidade de sua falecida esposa.

Em suas razões recursais, o apelante informa que sua esposa Sra.
Ananite Caldeira Pfeifer faleceu deixando um crédito referente restituição do Imposto de Renda de pessoa física
(ano 2020 – ano calendário 2019)
no valor de R$2.951,60 (dois mil, novecentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos), a ser creditado em instituição bancária onde o casal possuía conta corrente em conjunto.

Acrescenta que em decorrência do falecimento de sua esposa, a conta bancária que era conjunta passou então a ser individual, de titularidade atualmente apenas do apelante, situação pela qual afirma que o Banco do Brasil
“
exige a apresentação de Alvará Judicial para realizar o lançamento do crédito agendado”
.

A par desses argumentos, requer a procedência recursal para que seja deferida a expedição de Alvará Judicial, determinando-se ao Banco do Brasil para
“que seja efetuado o lançamento do crédito que lá já está agendado, relativo à devolução do Imposto de Renda da de cujus”
. Postula, ainda, pela concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que
“o montante das custas processuais e da taxa judiciária incidentes representam grande percentual do benefício econômico almejado”.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, verifico que o apelante
HENDRANS FREDERICO PFEIFER
formulou pedido de gratuidade de justiça, ao argumento que
“o montante das custas processuais e da taxa judiciária incidentes representam grande percentual do benefício econômico almejado”.

Afirma o apelante que no juízo de origem
“recolheu o valor de R$ 618,30 a título de custas, que equivale a nada menos do que R$ 20,98% do montante do benefício econômico almejado com a ação (R$ 2.951,60)”
.

Acrescenta que
“não bastasse, o erro de procedimento que macula a r. sentença compele, agora, o Autor-recorrente a
apelar
e, por conseguinte, ao ônus do preparo, que é no valor de R$ 413,40, o que elevaria o montante das custas e despesas processuais a R$ 1.031,70 –
que corresponde a 35% do benefício econômico almejado”.

Complementa o recorrente pugnar pela dispensa do preparo recursal
,
“se não pela disparidade custo-benefício mencionada no subitem “1.1.2”, supra, pelo fato de que a necessidade do recurso decorre de sentença
nula extra petita
”.

Contudo, nos termos do que dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade de justiça poderá ser concedida àquele que comprovar
“insuficiência de recursos para pagar, as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”
.

No caso concreto, o apelante não juntou nenhum documento em direção à eventual hipossuficiência, sendo que o argumento inerente à desproporção entre o valor da ação e o valor das custas processuais, se mostra insuficiente para viabilizar a concessão do beneficio pleiteado.

Infere-se ainda que no juízo de origem o autor da ação, ora apelante, efetuou o recolhimento das custas processuais.

Portanto, a total ausência de provas quanto à necessidade de usufruir das benesses da justiça gratuita,
INDEFIRO
o pedido formulado pelo apelante, que, nos termos do § 7o do artigo 99 do Código de Processo Civil,
fica autorizado a comprovar o recolhimento do preparo ao final
,
sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa
.

Sem outra matéria preliminar a demandar enfrentamento, passo, de pronto, ao exame da questão de fundo.

O presente recurso busca reformar a sentença proferida
nestes autos
que fu
ndamentada na perda superveniente do interesse de agir, extinguiu o pleito ajuizado pelo ora apelante
, inerente a requerimento de expedição de alvará judicial ao Banco do Brasil, para levantamento do crédito oriundo de Declaração de Imposto de Renda, de titularidade de sua falecida esposa.

Em suas razões recursais, o apelante informa que sua esposa (Sra.
Ananite Caldeira Pfeifer) faleceu deixando um crédito referente restituição do Imposto de Renda de pessoa física
(ano 2020 – ano calendário 2019)
no valor de R$2.951,60 (dois mil, novecentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos), a ser creditado em instituição bancária onde o casal possuía conta corrente em conjunto.

Acrescenta que em decorrência do falecimento de sua esposa, a conta bancária que era conjunta passou a ser individual, de titularidade atualmente apenas do apelante, situação pela qual afirma que o Banco do Brasil
“
exige a apresentação de Alvará Judicial para realizar o lançamento do crédito agendado”
(sic).

Assim, com base nas disposições do art. 719 do Código de Processo Civil (Jurisdição Voluntária) requereu “Alvará Judicial” para levantamento do respectivo crédito.

Mediante decisão interlocutória proferida em 16/12/2021 (Id 121712567), o juízo
a quo
assim ordenou:

“Com efeito, sabe-se que a obtenção de informações bancárias por terceiros, que não seja o titular da conta bancária, encontra restrição legal, dado ao caráter sigiloso dos referidos dados.

Portanto, desconhecendo a parte autora das informações precisas acerca dos dados bancários do falecido
,
necessário se mostra a intervenção judicial a fim de viabilizar, caso existente saldo em conta do “de cujus”, a expedição de alvará judicial para levantamento dos valores.

“Diante do exposto, autorizo o bloqueio de valores em nome do “de cujus”, ação esta que deverá ser perfeita por meio do sistema informatizado SISBAJUD”.

Na mesma data de 16/12/2021 (Id 121712569), sobreveio a sentença de extinção proferida nos seguintes termos:

“(...)
cumpre registrar que
in casu
, tem-se a típica hipótese de causa superveniente de carência de ação, consistente na falta ulterior de interesse processual na modalidade utilidade, posto que eventual deferimento do pedido será inútil, restando prejudicada qualquer providência.

Isso porque, determinado o bloqueio de valores por meio do sistema informatizado SISBAJUD, a ordem não foi cumprida por inexistência de saldo, conforme detalhamento da ordem judicial anexa a presente sentença.

Com efeito, verifica-se no detalhamento da referida ordem, que não há nenhum valor a ser bloqueado nas contas indicadas pela parte autora de titularidade da de cujus ANANITE CALDEIRA PFEIFER, bem como em

nenhuma outra conta de sua titularidade, vez que o sistema busca automaticamente todas existentes em nome do titular indicado.

Assim, ressalto que a perda superveniente do interesse de agir é matéria de ordem pública cujo conhecimento
ex officio
está previsto expressamente no art. 354 do Código de Processo Civil.

Isto posto, julgo extinto o presente processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.”

O procedimento postulado em sede de jurisdição voluntária encontra amparo na Lei no. 6.858/1980, que dispõe sobre o pagamento aos dependentes ou sucessores de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, assim disciplinado em seu artigo segundo:

“Art. 2o O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.”

No caso concreto, o apelante Sr.
HENDRANS FREDERICO PFEIFER
comprovou ser o esposo/viúvo da Sra.
Ananite Caldeira Pfeifer, conforme certidão de casamento/regime comunhão universal de bens (Id 121712556) sendo que da união do casal resultaram dois filhos, ambos atualmente maiores (48 e 50 anos de idade).

O valor do
crédito decorrente da restituição de Imposto de Renda corresponde à importância de R$
2.951,60 (dois mil, novecentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos), muito abaixo do limite de 500 OTNS estabelecido na referida lei, que atualmente alcança o valor aproximado de onze mil reais.

Percebe-se, assim, no caso concreto, que o crédito postulado pelo apelante preenche os requisitos estabelecidos na lei regente, naquilo que se infere à sua natureza (restituição de imposto de renda/pessoa física), à legitimidade de sucessor legal do apelante (esposo), e o valor do crédito abaixo do limite do valor de 500 OTN’s.

Por outro lado, embora a certidão de óbito
da Sra.

Ananite Caldeira Pfeifer (Id 121712557), tenha indicado “Deixa bens a inventariar”,
é cediço que para fins de expedição de alvará judicial, independe do processamento de inventário ou arrolamento.

Nesse sentido, precedente desta Terceira Câmara de Direito Privado:

"APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – LEVANTAMENTO DE FGTS – EXISTÊNCIA DE BENS ATESTADA NA CERTIDÃO DE ÓBITO – DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO – RECURSO PROVIDO.
O levantamento de quantia não recebida em vida pelo “de cujus”, a título de FGTS, independe do processamento de inventário ou arrolamento, ainda que existentes bens a inventariar, haja vista que a Lei Federal no 6.858/1980 desburocratiza o levantamento de pequenos valores, de sorte que, nos termos de seu artigo 1o, podem ser sacados pelos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial."

(0001289-05.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

Na mesma direção, entendimento de Tribunal Pátrio:

“PROCESSO CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA REFERENTES À RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI No 6.858/80. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. REQUISITO NÃO RELACIONADO À RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SOBREPARTILHA. DESNECESSIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. REFORMA DA SENTENÇA.

Deve ser deferido o pedido de alvará judicial para levantamento de valores referentes à restituição de imposto de renda quando a Lei no 6.858/80 não prevê a necessidade de se comprovar a inexistência de outros bens para tal fim. A existência de inventário, já encerrado, não impede o deferimento do pedido e nem determina a necessidade de se ajuizar sobrepartilha, quando se pretende a restituição de imposto de renda e as requerentes demonstram que são as únicas herdeiras do de cujus - A extinção do feito não se coaduna com os princípios da primazia da decisão de mérito e da instrumentalidade das formas, razão pela qual a sentença deve ser reformada.
”
(10000190120519001 TJMG, Relator: Des. Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 09/07/2019, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2019)

Demonstrado nos autos a presença dos
requisitos estabelecidos no art. 2o da Lei no. 6.858/1980,
n
ão há se falar em ausência de interesse processual quando o legítimo esposo (viúvo) postula expedição de alvará judicial para fins de levantar crédito decorrente de restituição de Imposto de Renda Pessoa Física, de titularidade da esposa falecida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença (
Id 121712569),
determinando ao juízo
a quo
, proceder à expedição do Alvará Judicial nos termos do art. 2o da Lei 6.858/80.

Determino ao apelante o
recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento no. 40/2014-CGJ e Provimento no. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento no. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022